Tribunal: TCU
Processo: 013.727/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6087/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.727/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrele Souza do Nascimento (XXX.489.744-XX); Anna Ferreira de Andrade (XXX.810.327-XX); Carmen Luzia Enes (XXX.013.279-XX); Conceicao Goncalves (XXX.314.526-XX); Edineide Urbano da Silva (XXX.076.164-XX); Sidinea Felix da Silva do Nascimento (XXX.697.134-XX); Susana Fatima dos Santos Sisido (XXX.394.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.